Tribunal: TJSP
Processo: 1003016-98.2021.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição do indébito e reparação por danos morais – Sentença de parcial procedência, tão-somente para declarar a inexigibilidade da dívida – Recurso de ambas as partes.

Empréstimos consignados – Ausência de ilegalidade nas contratações – Contratações firmadas por meio digital, acompanhadas de "selfies" retiradas no momento da

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição do indébito e reparação por danos morais – Sentença de parcial procedência, tão-somente para declarar a inexigibilidade da dívida – Recurso de ambas as partes.

Empréstimos consignados – Ausência de ilegalidade nas contratações – Contratações firmadas por meio digital, acompanhadas de "selfies" retiradas no momento da celebração, bem como do documento de identificação (RG) da autora – Instituição financeira que comprovou que o segundo empréstimo se tratou de portabilidade, realizada junto ao Banco Paraná – Banco réu que demonstrou a regularidade das contratações, desincumbindo-se do seu ônus probatório, conforme art. 373, II do CPC – Ausência de ilícito configurador de danos morais.

Recurso do banco provido; recurso da autora improvido.